Tribunal: CARF
Processo: 10665.901729/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901729/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.882 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
QUALY MARCAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Os procedimentos relativos aos pedidos de ressarcimento e compensação são
disciplinados por legislação específica, não se confundindo com os
procedimentos relativos ao lançamento fiscal. Neste sentido, não se pode
querer que a impugnação apresentada em relação ao lançamento efetuado pelo
Fisco aproveite às decisões relativas aos pedidos de ressarcimento de créditos,
ainda que tenham decorrido de um mesmo procedimento fiscal.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, deve ser apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação do
respectivo Despacho Decisório. Com a interposição fora do prazo legal e sem
prova de ocorrência de causa impeditiva, a defesa não pode ser conhecida.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901729/2012-87
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901729/2012-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que não conheceu a Manifestação de Inconformidade em razão da intempestividade de
seu protocolo.
Foi observado pelo i. Julgador de primeira instância que as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade dizem respeito tão somente a questões formais, não havendo
qualquer menção aos fundamentos contidos no despacho decisório combatido, nem tampouco
qualquer referência aos fatos descritos no relatório fiscal que embasou o indeferimento de parte
dos créditos pleiteados pela contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário pugnando para que seja anulado o Acórdão recorrido, com pedido de devolução dos
autos para novo julgamento em conjunto com o Processo Administrativo Fiscal no 10655-
721893/2012-11. Para tanto, argumentou que somente após a decisão proferida no recurso
apresentado contra a glosa dos créditos ocorrida naquele processo, podem ser decididas as
questões de mérito dos demais processos dele dependentes, entre os quais se inclui o presente
litígio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
2.1. Em recurso voluntário, a Contribuinte inicialmente argumentou que existe
relação explícita de dependência entre o Processo Administrativo Fiscal no 10655-721893/2012-
11 e os demais abaixo relacionados:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901729/2012-87

O PAF no 10655-721893/2012-11 refere-se ao Auto de Infração para exigência de
PIS no valor de R$ 60.644,43 e COFINS no valor de R$ 279.338,49, resultando no lançamento
pelo valor total de R$ 708.449,99, considerando a aplicação de juros e multa de 75%. O crédito
tributário foi constituído em razão de insuficiência de recolhimentos apuradas nos meses de
agosto/2008, janeiro/2009 e maio/2009, decorrentes de várias glosas de créditos das
contribuições com relação aos anos calendários de 2007, 2008 e 2009, reduzindo, por
consequência, os saldos ressarcíveis demonstrados nos PER/DCOMP’s relativos a cada trimestre
abrangido pela auditoria fiscal, no montante de R$ 3.416.351,56.

2.2. Argumenta a Recorrente que teve suas compensações não homologadas, com
exigência dos débitos não compensados e, ao receber a informação de que era iminente a
inscrição em dívida ativa desses débitos, protocolou em 23/04/2013 petição dirigida ao Delegado
da Receita Federal do Brasil em Divinópolis, solicitando a suspensão da exigibilidade dos
débitos, até que sobrevenha decisão administrativa definitiva no processo 10665.721893/2012-
11, no qual todas as questões pertinentes ao presente processo já haviam sido totalmente
impugnadas.

2.3. Com relação ao pedido de suspensão do despacho decisório, argumentou
a Recorrente que:
 A impugnação movida nos autos do processo no 10665.721893/2012-11
suspende a exigibilidade de qualquer crédito tributário decorrente das glosas
promovidas no procedimento fiscal, até que sobrevenha decisão definitiva
naquele processo;
 Tendo em vista o artigo 108 do CTN, defende que o despacho decisório em
questão somente pode ser entendido como uma notificação fiscal, cuja
finalidade é prevenir a decadência, uma vez que o legislador prevê essa
possibilidade (artigo 63 da Lei no 9.430/1996), e segue discorrendo sobre a
aplicação da analogia na interpretação da lei.
Sem razão à defesa.
Como bem observado pelo i. Julgado a quo, os procedimentos relativos aos
pedidos de ressarcimento e compensação são disciplinados por legislação específica, não se
confundindo com os procedimentos relativos ao lançamento fiscal. Neste sentido, não se pode
querer que a impugnação apresentada em relação ao lançamento efetuado pelo Fisco aproveite às
decisões relativas aos pedidos de ressarcimento de créditos, ainda que tenham decorrido de um
mesmo procedimento fiscal.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901729/2012-87

A título de fundamentação, como permitido pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9.784/19991, adoto a conclusão que lastreou a decisão recorrida, nos termos abaixo
reproduzidos:
As glosas e ajustes efetuados pela autoridade fiscal nas bases de cálculo dos créditos e
dos débitos do PIS e da Cofins, no procedimento fiscal que abrangeu os anos-calendário
de 2007, 2008 e 2009, resultaram em redução do saldo credor em alguns períodos de
apuração, com o indeferimento parcial dos créditos pleiteados, e, ainda, em lançamento
da contribuição em outros períodos, em que a fiscalização apurou saldo devedor da
contribuição.
Em obediência ao que determinam o §1o do artigo 56 e o §2o do artigo 57 da Instrução
Normativa no 1.717/2017, os pedidos de ressarcimento de crédito de PIS ou Cofins
devem referir-se a um único trimestre-calendário. Neste sentido, os créditos pleiteados,
referentes aos anos abrangidos pelo procedimento fiscal, foram devidamente
formalizados em processos administrativos distintos - por contribuição e trimestre-
calendário -, entre os quais se encontra o presente processo. O lançamento decorrente do
procedimento fiscal, por sua vez, foi devidamente formalizado em processo próprio, de
no 10665.721893/2012-11.
No que tange aos pedidos de ressarcimento, a interessada foi cientificada do não
reconhecimento ou reconhecimento parcial dos créditos pleiteados e da cobrança
dos débitos remanescentes das compensações efetuadas, por meio de despachos
decisórios. De outra banda, teve ciência, em data distinta, dos autos de infração,
com a exigência dos créditos tributários lançados.
Tendo em vista que impugnou tempestivamente o referido lançamento, que se
encontra com a exigibilidade suspensa, conforme determina o artigo 151, III do
CTN, a contribuinte requer que também seja suspensa a exigibilidade dos débitos
decorrentes da não-homologação das compensações efetuadas.
Inexiste, no entanto, previsão legal para tal procedimento.
A legislação que trata do procedimento fiscal se encontra inserida na Seção III do
Decreto no 70.235/1972, com previsão da instauração da fase litigiosa, no artigo 14, a
partir da apresentação da impugnação:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Quanto à restituição, o ressarcimento e a compensação de tributo ou contribuição
administrado pela Receita Federal, estão disciplinados pelo artigo 74 da Lei no
9.430/1996, sendo que os procedimentos relativos à ciência e apresentação de
recurso, quanto a decisão que não homologou a compensação efetuada pelo sujeito
passivo, estão previstos nos seus §§ 7o a 9o:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901729/2012-87

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Vê-se, portanto, que os procedimentos relativos aos pedidos de ressarcimento e
compensação são disciplinados por legislação específica, não se confundindo com
os procedimentos relativos ao lançamento fiscal. Neste sentido, não se pode querer
que a impugnação apresentada em relação ao lançamento efetuado pelo fisco
aproveite às decisões relativas aos pedidos de ressarcimento de créditos, ainda que
tenham decorrido de um mesmo procedimento fiscal.
A contribuinte aduz que, de acordo com o artigo 63 do CTN, o fisco poderia
efetuar o lançamento, mas não poderia inscrever em dívida ativa ou ajuizar
execução fiscal de crédito que esteja com sua exigibilidade suspensa, e requer que,
pela analogia prevista no artigo 108 do CTN, o mesmo se aplique ao presente caso.
Defende que os despachos decisórios emitidos só teriam o efeito de afastar a
decadência, mas que já estariam suspensos, em função da impugnação dos autos de
infração.
No entanto, conforme já explicitado, a situação em análise se encontra
inteiramente abarcada pela legislação tributária em vigência, não havendo que se
falar em analogia, a qual somente se aplica na ausência de disposição expressa.
Sendo assim, não é possível acatar a tese levantada pela manifestante, de que
estaria suspensa a exigibilidade dos créditos tributários ora em análise,
decorrentes da não homologação da compensação apresentada, em função da
apresentação tempestiva de impugnação em relação ao lançamento fiscal efetuado
no processo no 10665.721893/2012-11. (sem destaques no texto original)
Observo que o lançamento decorrente da constatação de insuficiência de
recolhimentos das contribuições em agosto/2008, janeiro/2009, maio/2009 e agosto/2009,
considerando as glosas e ajustes efetuados pela autoridade fiscal, resultou em crédito tributário
exigido por meio de auto de infração.
E a suspensão da exigibilidade crédito tributário prevista pelo artigo 151 do
Código Tributário Nacional em razão da impugnação ao auto de infração, não reflete sobre o
processo em que foram glosados os créditos por meio de Despacho Decisório.
Com isso, está correta a decisão recorrida, a qual deve ser mantida neste
ponto.

2.4. Com relação à tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada, argumentou a Recorrente que:
 Em 19/09/2012 recebeu a intimação do Despacho Decisório, sendo que na
mesma data foi protocolada a impugnação interposta nos autos do processo
10655-721.893/2012-11 (auto de infração);
 Por entender pela existência de causa e efeito entre o Despacho Decisório
recebido e o processo impugnado, concluiu que a suspensão da
exigibilidade daquele processo automaticamente alcançaria a decisão
proferida neste processo;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901729/2012-87

 Ocorreu uma nova citação por meio de edital afixado em 03/01/2013 e
desafixado em 18/01/2013, tendo enviado ofício ao Delegado da Receita
Federal em 23/04/2013 e, uma vez não respondido o requerimento de
suspensão, protocolou a Manifestação de Inconformidade em 13/05/2013.
Como igualmente observado pelo i. Julgador de primeira instância, o Despacho
Decisório no 031020889 foi emitido em 04/09/2012, sendo o Aviso de Recebimento (AR)
entregue em 19/09/2012 (e-fls. 24), como reconhecido pela própria Contribuinte.
Com isso, pelas mesmas razões demonstradas no Item 2.3 deste voto, não há que
ser considerado que a suspensão da exigibilidade decorrente da impugnação interposta no PAF
referente ao auto de infração, possa refletir sobre o Despacho Decisório proferido neste processo.
Com relação à intimação realizada por edital, a título de fundamentação,
colaciono a conclusão demonstrada no v. Acórdão recorrido:
No caso em comento, em que pese ter sido emitido Edital em 02/01/2013, com afixação
em 03/01/2013 e desafixação em 18/01/2013, conforme se verifica às fls. 34 e 35,
cumpre concluir que este se mostrou inócuo, uma vez que ficou comprovado que a
contribuinte havia sido devidamente cientificada, por meio postal, em data anterior.
Ademais, ainda que se considerasse a data da desafixação do edital, para efeito de
contagem do prazo para apresentação de suas contestações, a presente manifestação de
inconformidade seria considerada intempestiva.
Com efeito, o §7o do artigo 74 da Lei o 9.430/1996 dispõe que "não homologada a
compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-
lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados", e o §9o do mesmo
artigo dispõe que "é facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação".
De fato, ainda que se considerasse a intimação por edital, não há que se falar que
o requerimento encaminhado ao Delegado da Receita Federal pedindo a suspensão do Despacho
Decisório, seja passível de suspender a contagem do prazo de manifestação de inconformidade.
Com isso, assim concluiu o i. Julgador de primeira instância em seu r. voto:
a) restou comprovado nos autos que a contribuinte teve ciência do despacho decisório,
por via postal, em 19.09.2012, configurando-se, portanto, intempestiva a manifestação
de inconformidade apresentada;
b) ainda que se considerasse que a ciência, no presente caso, tivesse se dado por Edital,
estaria intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada;
c) ainda que a presente manifestação de inconformidade tivesse sido apresentada
tempestivamente, não haveria litígio instaurado com relação ao não reconhecimento do
crédito ou à compensação não homologada, uma vez que as alegações apresentadas não
atacam tais questões;
d) não é possível considerar a impugnação apresentada nos autos do processo no
10665.721893/2012-11, para efeito de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários ora em cobrança, decorrentes da não homologação da compensação efetuada.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901729/2012-87

Portanto, considerando as mesmas razões expostas pela DRJ de origem, deve ser
reconhecida a intempestividade da manifestação de inconformidade interposta somente em data
de 13/05/2013.
Com isso, mantenho integralmente a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital